Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740219-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA PEREIRA SERPA AGRAVADO: JUDSON ROCHA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA PEREIRA SERPA sem apresentação da petição do recurso. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por violação ao artigo 1.016 do Código de Processo Civil, a parte agravante informa que protocolou documento de forma errada, requerendo seu desentranhamento e recebimento da petição inicial do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso específico do agravo de instrumento, dispõe o art. 1.016 do Diploma Processual Civil o seguinte: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Note-se que requisito essencial para a admissibilidade do Agravo de Instrumento é a petição que apresente os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Cumpre ressaltar ainda que a falta da peça recursal não pode ser considerada mera irregularidade passível de correção, visto que não se pode conceder novo prazo para a interposição do recurso ou de sua complementação em razão da interposição errônea de outra peça recursal. Assim, diante da ausência de petição recursal na interposição do recurso configurada a falta de pressuposto objetivo de regularidade formal de admissibilidade do agravo de instrumento, consoante determinado pelo art. 1.016 do Código de Processo Civil, e o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) Eis a jurisprudência da nossa Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGOS 1.017, §3o, E 932, § UN., DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVIDA. 1. A teor do que prescreve o artigo 1.016 do CPC, o agravo de instrumento será interposto em petição única juntamente com as razões diretamente ao Tribunal. 2. O disposto no parágrafo terceiro do artigo 1.017 e no parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, não se aplica ao presente caso, uma vez que a ausência da própria peça de interposição do agravo de instrumento não se trata de mera irregularidade, mas inexistência do próprio recurso, não havendo que se falar em concessão de prazo para complementação da documentação exigível. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1177775, 07047610320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020 16:36:32. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador